Tribunal: TJDFT
Processo: 0049984-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum, não se configura o vício de contradição no julgado.
3. Se a cobrança dos juros de obra tem sede no atraso da entrega da obra, a atualização do saldo devedor, pela instituição financeira, não retira a condição de legitimadas das recorrentes para responderem à presente demanda.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não pode ser corrigida por recurso de cunho eminentemente integrativo. Havendo contradição entre os fundamentos adotados pelo julgador e a parte, eventual solução arrosta recurso próprio.
5. Embargos de declaração rejeitados.